Tribunal: STF
Processo: HC 114047
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RÉ REINCIDENTE. BENEFÍCIO QUE SERIA CONCEDIDO PELA SEGUNDA VEZ. ORDEM DENEGADA.



    I – O juiz sentenciante não substituiu a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, sob o fundamento de que a paciente “é reincidente e esta seria, se concedida, a segunda substituição procedida, o que demonstra não ter a ré merecimento para o benefício”.



    II – Essa circunstância impede a substituição da reprimenda corporal por sanção restritiva de direitos, uma vez que, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando o réu não for reincidente em crime doloso.



    III – Ordem denegada.